Tribunal: TJPA
Processo: 0803828-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803828-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE CASTRO SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803828-67.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RAFAEL DE CASTRO SOUSA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMISSÃO DE PENA POR ESTUDO EM CURSO SUPERIOR NA MODALIDADE EAD. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
não conhecer do recurso de agravo a execução criminal em virtude de instrução deficitária,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803828-67.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RAFAEL DE CASTRO SOUSA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
RAFAEL DE CASTRO SOUSA
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, o qual nos autos do processo de nº 0018381-94.2016.8.14.0401, indeferiu pedido de remissão de pena por estudo (graduação EAD), em favor do agravante.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo retorno dos autos para cumprir diligências.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifico que o presente recurso não deve ser conhecido.

O agravante se insurge contra decisão do juízo “a quo” que indeferiu seu pedido de remissão de pena por estudo, ou seja, graduação por ensino à Distância.

Ressalte-se, contudo, que referido pleito lhe foi negado, haja vista inexistir no feito qualquer documento que demonstre em que local foi realizado o estudo EAD extramuros pelo recorrente, se houve fiscalização para saber de fato, se este frequentava as aulas referentes a atividade educacional.

A se analisar o presente feito, persiste ainda a falha instrutória, ou seja, não há qualquer documentação que comprove a autorização judicial específica para o referido estudo fora do estabelecimento prisional, em que poderia ser observado o local e horário para que fossem realizadas as referidas atividades educacionais, com a devida supervisão e controle.

Embora tais comprovantes não estejam no rol de documentos obrigatórios do parágrafo único do artigo 587 do CPP, neste caso é imprescindível a análise de tal documentação, a fim de que se decida quanto ao mérito do recurso.

A propósito, ressalto que o instrumento recursal é composto apenas da petição inicial, certidão explicativa, certidão informativa, contrarrazões recursais, decisão combatida, juízo de retratação e espelho do INFOPEN.

Ademais, é cediço que cabe ao recorrente a escorreita formação do instrumento, sendo que a ausência de peças essenciais impõe o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido colaciona-se a seguinte jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A ausência de juntada de documentos essenciais à análise da pretensão recursal torna imperativo o não conhecimento do agravo, sabendo-se que é do recorrente a responsabilidade pela correta formação do instrumento. (TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0470.16.003916-5/001, Relator (a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2018, publicação da súmula em 19/03/2018)

Logo, a instrução deficitária do feito torna inviável a apreciação da insurgência manifestada.

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024